Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-09.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004411-09.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO ANTONIO DE PAULA - CPF: 285.404.298-02 (RECORRIDO), CLAUDIA CRISTINA DUARTE DA SILVA - CPF: 081.100.308-66 (ADVOGADO), PATRICIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 215.061.708-03 (RECORRENTE), MARCELO JACINTO NEVES - CPF: 691.740.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS - Dou Provimento ao Recurso. (SESSÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - Acompanho o Voto do Relator. (voto-vista) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO USO ABUSIVO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por mulher condenada ao pagamento de indenização por suposto uso abusivo de medidas protetivas de urgência, deferidas com base na Lei Maria da Penha. A sentença reconheceu que a conduta configuraria desvio do exercício do direito de petição, com o objetivo de afastar o autor do convívio com o filho comum, fixando indenização de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o requerimento de medidas protetivas de urgência pela recorrente extrapolou os limites do exercício regular de direito, caracterizando abuso e ensejando responsabilidade civil por dano moral.

III. Razões de decidir

A revogação posterior das medidas protetivas não invalida, por si só, sua concessão inicial, nem configura abuso de direito, sobretudo quando há laudos e elementos que demonstram quadro de violência psicológica.

O direito de petição e de acesso à jurisdição, nos termos do art. 5º, XXXIV e XXXV, da CF/1988, e do art. 19 da L. nº 11.340/2006, assegura à mulher a possibilidade de buscar tutela protetiva sem que isso, por si, configure ato ilícito.

Laudo psicológico indica quadro compatível com violência emocional persistente, inclusive com histórico de relacionamento abusivo, justificando a percepção subjetiva de risco e o pedido de proteção.

A distância geográfica entre as partes não afasta, por si, a possibilidade de violência psicológica, que pode ocorrer por meios remotos e indiretos, inclusive pelo uso abusivo do sistema judicial.

A responsabilização civil injustificada de mulheres que buscam medidas protetivas pode ter efeito intimidatório, desestimulando o exercício legítimo de direitos fundamentais, em afronta à proteção prevista na L. Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A concessão e posterior revogação de medida protetiva de urgência, por si só, não configura ato ilícito ou abuso de direito.

2. O exercício do direito de petição e de acesso à justiça, quando fundado em elementos objetivos e subjetivos de risco, é amparado constitucional e legalmente, não ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIV e XXXV; CC, arts. 187, 188, I; CP, art. 147-B; L. nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.707.113/PR; TJMT, Recurso Inominado nº 1066633-24.2022.8.11.0001, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, j. 22.11.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1002141-38.2018.8.11.0009, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 07.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Patrícia Oliveira Silva
contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por
Luciano Antônio de Paula
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A demanda originária foi fundamentada na alegação de que a recorrente, ex-companheira do autor e genitora de seu filho menor, teria utilizado de forma abusiva e reiterada o instituto das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Segundo o autor, a conduta da ré visava exclusivamente afastá-lo do convívio com o filho comum e submetê-lo a constrangimentos injustificados, configurando ato ilícito passível de reparação moral.

O magistrado de primeiro grau acolheu integralmente a pretensão autoral, fundamentando sua decisão em três pilares principais: (i) o parecer do Ministério Público nos autos da medida protetiva nº 1026780-31.2024.8.11.0003 identificou o "desvirtuamento do instituto da medida protetiva com o fim de afastar o requerente do filho"; (ii) a sentença proferida naqueles autos considerou inexistentes os motivos autorizadores para manutenção das medidas, sobretudo por residirem as partes em cidades distintas; (iii) a conduta da recorrente foi reiterada e desprovida de comprovação ou indícios de perigo ou urgência, sendo citada a distância de mais de 1.300 km entre as residências como indicativo da desproporcionalidade.

Em suas razões, a recorrente sustenta que houve omissão quanto ao comportamento do recorrido, afirmando que a decisão concentrou-se exclusivamente na suposta abusividade das medidas protetivas, sem considerar o contexto de violência e perseguição que teria motivado seus pedidos de proteção.

Apresenta boletins de ocorrência por ameaça de morte e laudo psicológico, que, segundo afirma, evidenciam sua condição de vítima de violência doméstica e perseguição. Alega que o relacionamento anterior foi marcado por abuso emocional, controle excessivo, monitoramento constante, rígido controle financeiro e ciúmes exacerbado, gerando padrão de estresse e hipervigilância que ainda persiste.

Defende que as medidas protetivas foram concedidas com base em elementos concretos de risco, não se tratando de estratégia processual ou de mero capricho. Ressalta que a violência psicológica pode ocorrer independentemente da distância geográfica, inclusive por meios indiretos, como o uso abusivo do sistema judicial, e que sua conduta está amparada na excludente de ilicitude prevista no artigo 188, I, do Código Civil.

Invoca, ainda, a necessidade de julgamento com perspectiva de gênero, afirmando que a violência psicológica pode justificar medidas protetivas, sendo o dano moral presumido nesses casos. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução significativa do valor indenizatório.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença e a inadmissibilidade de documentos apresentados pela recorrente apenas em sede recursal, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que não houve omissão na sentença e que a autora não comprovou os fatos alegados, tampouco os requisitos legais para a concessão das medidas protetivas.

Sustenta que houve desvirtuamento das medidas legais, com uso indevido do aparato estatal, o que justifica a condenação por dano moral. Destaca que a distância geográfica entre as partes e a ausência de risco concreto revelam a desproporcionalidade das medidas pleiteadas.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos, atendendo ao artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Demais requisitos de admissibilidade preenchidos, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão suscitada pelo recorrido acerca da apresentação de documentos novos em sede recursal.

A admissão de documentos novos em grau recursal representa exceção ao princípio da preclusão temporal, devendo ser justificada por circunstâncias excepcionais que tenham impedido sua apresentação no momento processual adequado.

No caso em análise, a recorrente apresentou, em suas razões recursais, documentos que não constavam dos autos originários, sem demonstrar qualquer impedimento que justificasse a apresentação extemporânea.

Assim, reconheço a ocorrência de inovação recursal, motivo pelo qual os documentos apresentados em sede de recurso não serão considerados para fins de julgamento.

A controvérsia central consiste em definir se a conduta da recorrente, ao requerer medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei Maria da Penha, extrapolou os limites do exercício regular de um direito, a ponto de configurar ato ilícito e ensejar a responsabilização civil por danos morais.

Nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as medidas protetivas de urgência consistem em instrumentos de tutela de natureza
cautelar sui generis
, voltados à proteção imediata da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência.

Tais medidas têm como pressupostos a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, exigindo-se apenas a demonstração de elementos que indiquem, de forma razoável, a existência de risco iminente de lesão.

Como pontua a doutrina especializada, tais medidas não dependem de ação principal nem de cognição exauriente, bastando indícios mínimos da prática de violência doméstica para sua concessão. Segundo Maria Berenice Dias: "
A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas de que as medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares inominadas que visam garantir direitos fundamentais e “coibir a violência” no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8º)
”

(DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha [livro eletrônico]: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, capítulo 17, item 2).

O artigo 19 da Lei Maria da Penha estabelece que as medidas protetivas "
poderão ser requeridas pela própria ofendida ou por seus representantes legais, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública
", consagrando o direito fundamental de acesso à proteção estatal. Tal direito encontra fundamento no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição.

O magistrado baseou sua decisão primordialmente no parecer do Ministério Público que apontou "desvirtuamento do instituto da medida protetiva" e na posterior revogação das medidas por decisão judicial.

Contudo, tal análise revela-se superficial e desconsidera aspectos fundamentais da dinâmica da violência doméstica. A revogação posterior de medidas protetivas não implica, necessariamente, que sua concessão inicial tenha sido abusiva ou desprovida de fundamento.

As medidas protetivas possuem natureza dinâmica e podem ser revogadas quando cessam os motivos que justificaram sua concessão, sem que isso descaracterize a legitimidade do pedido original.

Ademais, a sentença não considerou adequadamente a natureza específica da
violência psicológica
, que pode manifestar-se independentemente da proximidade física entre as partes.

A distância geográfica de 1.300 km, embora relevante para certas modalidades de violência, não afasta a possibilidade de configuração de violência psicológica por meio de comunicações eletrônicas, ameaças indiretas ou utilização do próprio sistema judicial como instrumento de intimidação.

A recorrente, ao buscar proteção estatal por meio das medidas protetivas, exerceu direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

O artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal estabelece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantindo que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

O exercício regular de direito, previsto no artigo 188, I, do Código Civil, constitui excludente de ilicitude que afasta a responsabilidade civil quando o agente atua dentro dos limites legais.

Para que se configure abuso de direito, nos termos do artigo 187 do mesmo diploma, é necessário demonstrar que o titular "excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

A configuração do abuso de direito exige análise objetiva da conduta à luz dos critérios estabelecidos pela lei. No presente caso, não restou demonstrado de forma inequívoca que a recorrente agiu com finalidade diversa da proteção de sua integridade física e psicológica
.

O artigo 147-B do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, tipifica a violência psicológica contra a mulher como a conduta de "causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões".

O relatório psicológico elaborado pelo psicólogo Marcelino Felício Marques (ID. 320452419, p. 18/19) atesta que a recorrente apresenta sintomas compatíveis com transtornos de ansiedade e estresse, diretamente relacionados ao histórico de relacionamento abusivo.

O documento descreve que "o relacionamento anterior da paciente com o ex-marido era caracterizado por abuso emocional e controle excessivo", sendo "constantemente monitorada", "controlava rigidamente os gastos financeiros, demonstrando ciúmes excessivos e desconfiança, o que gerava uma constante sensação de tensão e vigilância". O laudo conclui que tais fatores "contribuíram para a formação de um padrão de estresse e hipervigilância, que ainda afeta sua saúde emocional, especialmente diante das atuais disputas judiciais".

Esses elementos são compatíveis com a definição legal de violência psicológica, conforme artigo 147-B do Código Penal. Tal norma tipifica como crime a conduta de causar dano emocional à mulher com o intuito de degradar, controlar ou prejudicar seu pleno desenvolvimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório da palavra da vítima nesses contextos, sobretudo quando amparada por outros elementos, como laudos periciais ou documentação médica. É o que se observa no presente caso. Vejamos:

“4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico e familiar, tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas, que confirmam as agressões físicas e as ameaças proferidas pelo réu." (Acórdão 1972106, 0712198-07.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. Como decidido no REsp 1.707.113/PR)

Ademais, as medidas protetivas foram, de fato, deferidas judicialmente em
15 de outubro de 2024
, conforme decisão constante no ID 320452419, p. 20-22, na qual se reconheceu expressamente que os elementos fáticos indicavam a ocorrência de violência doméstica e justificavam a adoção de medidas urgentes de proteção.

A posterior revogação dessas medidas, conforme decisão do Juízo da Vara Especializada datada de
12 de fevereiro de 2025
(ID. 320452418), não decorreu da constatação de inexistência dos fatos narrados ou de má-fé por parte da requerente.

A motivação da revogação pautou-se exclusivamente na avaliação de que, naquele momento processual, não persistiam elementos contemporâneos de risco à integridade física da autora. Registra-se, inclusive, que a decisão ressalvou a possibilidade de nova concessão das medidas, caso houvesse novos fatos a justificá-las.

Assim, não há nos autos elementos que permitam afirmar, de forma segura, que a recorrente tenha agido com dolo ou culpa grave ao requerer as medidas protetivas.

Ao contrário, os indícios coligidos nos autos sustentam a conclusão de que a autora buscou proteção diante de uma situação que percebia como ameaçadora, valendo-se de instrumento legalmente previsto para salvaguardar sua integridade.

Por fim, deve-se enfatizar que a responsabilização civil por suposto uso indevido de medidas protetivas pode representar um instrumento de revitimização, inibindo o legítimo exercício do direito de mulheres em situação de violência de buscar a tutela estatal.

A condenação injustificada, nessas hipóteses, não apenas fere o direito fundamental à proteção, como pode criar um precedente negativo que desestimule denúncias legítimas, comprometendo a efetividade da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA PELO JUIZO COMPETENTE. JULGAMENTO FINAL DE IMPROCEDÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

A atuação da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT não está sendo questionada nesta demanda, sendo certo que tão pouco nela houve ajuizamento de ação de reparação por danos morais decorrentes das situações protetivas, o que efetivamente induziria a prevenção da unidade judiciária especializada, remanescendo a competência do Juizado Especial Cível sentenciante.

Não se mostram presentes os requisitos exigidos para a reparação civil na espécie, sendo certo ainda que a declaração prestada pela recorrente perante a autoridade policial não pode ser tida de todo como falsa, máxime se observado que foi tomada no calor dos acontecimentos em razão das vias de fato entre a mesma e a atual esposa do recorrido.

Aplicar no presente caso concreto a condenação porque a recorrente procurou a autoridade policial para dar a sua versão dos fatos e alcançar proteção judicial com base na Lei de Violência Doméstica seria como criar um perigoso precedente de limitação do acesso à justiça protetiva por eventual intimidação futura.

Assim decidindo a turma julgadora não está dando qualquer prevalência a mulheres ou homens que se valem do expediente de criar factoides contra seus ex-conviventes, companheiros e maridos, o que levaria a efetiva condenação por danos morais, mas apenas afirmando que, no presente caso concreto, não há como se manter a condenação do juízo a quo por ausência dos requisitos necessários à responsabilização civil extrapatrimonial.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.” (N.U 1066633-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DOS AUTOS – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES – ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CONDUTA CRIMINOSA – COMUNICAÇÃO PELA PROMOVIDA À AUTORIDADE POLICIAL – MEDIDA PROTETIVA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÕES INVERÍDICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO RECONHECIDA – DIREITO DE PETIÇÃO E PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de ação de indenização, passível de substituição processual.

A realização de registro de ocorrência ou notícia crime à autoridade policial além de figurar um ato legítimo de exercício de cidadania, decorre do direito constitucional de proteção e petição (art. 5º , caput, incisos XXXIV, alínea a, XXXV, CF ).

No presente caso, a comunicação à autoridade policial e a existência de medida protetiva, consiste em exercício regular de direito, não havendo ilicitude no ato, posto que não comprovada a existência de dolo/culpa da promovida.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela promovida, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1002141-38.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 07/09/2021)

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta quanto ao suposto abuso de direito, deve ser afastada a responsabilidade civil da recorrente, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Luciano Antônio de Paula.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026